Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-82.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. Não restando comprovada a participação da ré no golpe praticado por terceiro contra a autora, incabível a sua responsabilização pelo dano sofrido. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.